Tribunal: TJES
Processo: 0033563-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033563-51.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO FRAGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0033563-51.2018.8.08.0035

APELANTE: EDUARDO FRAGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Boletim de Ocorrência.
2. A autoria delitiva está devidamente corroborada por depoimentos da vítima e do policial militar, confirmando que o réu foi detido em flagrante por populares logo após o furto, estando de posse do objeto subtraído. O conjunto probatório é robusto e inclui provas colhidas em juízo, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0033563-51.2018.8.08.0035

APELANTE: EDUARDO FRAGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por EDUARDO FRAGA DOS SANTOS

em face da r. Sentença, inserta no
link
constante no ID 9353797, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID 9353797), o apelante requer a absolvição, sustentando que não há provas suficientes para a comprovação da autoria delitiva. Argumenta, ainda, que a condenação foi baseada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 9353797), refutou os argumentos do apelante, pleiteando o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 10411557).

Pois bem, consta da inicial acusatória:

“
[...]no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 16h26min, na Av. Senador Robert Kennedy, São Torquato, Vila Velha/ES, o ora denunciado foi detido por populares, em estado de flagrância, logo após subtrair para si, consciente e voluntariamente, o aparelho celular das mãos da vítima Ailton Roberto Costa.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima caminhava pela ponte do bairro, quando o denunciado, dela se aproximou em uma bicicleta e, bruscamente, subtraiu o celular de sua mão e em seguida empreendeu fuga levando consigo a res furtiva. Ocorre que, populares que presenciaram a ação do DENUNCIADO, conseguiram alcançá-lo e o abordaram, sendo o mesmo entregue aos Policiais Militares que atenderam a ocorrência. A guarnição da Polícia Militar, chegando ao local, ao proceder busca pessoal no DENUNCIADO, encontrou em sua posse o celular subtraído da vítima (vide auto de apreensão a fl. 15). Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado EDUARDO FRAGA DOS SANTOS o crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro. [...]”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 155, caput, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Auto de Entrega.

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação.

Contudo, entendo que a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, prestado na fase inquisitorial, e do policial militar, colhido em juízo, ambos confirmando o relato do crime. O policial detalhou a apreensão, mencionando que o apelante foi detido por populares logo após o furto, e com ele foi encontrada a
res furtiva
. Vejamos.

Perante a autoridade policial, a vítima Aílton Roberto Costa, afirmou:

“[...]
que hoje, por volta das 16h30min, estava caminhando na ponte no bairro São Torquato, momento em que foi surpreendido por um ciclista que se aproximou pegando seu celular; que estava caminhando com o celular na mão; que o ciclista puxou o celular e saiu pedalando; que o cara que o roubou saiu pedalando sentido pracinha de São Torquato; que alguns minutos depois, afirma ter visto o mesmo homem que o assaltou em luta corporal com outra pessoa; que o cara que o roubou estava tentando roubar mais uma vítima; que ouviu a outra vítima gritando que estava sendo roubada; que muitos populares chegaram e seguraram o ladrão; que a outra vítima conseguiu recuperar o pertence e foi embora; que aproveitou que tinha muita gente segurando o assaltante e ligou para o 190; que o celular roubado é um Samsung J5, que custa aproximadamente R$1.200,00;
que recebeu seu celular; que reconhece, sem qualquer dúvida, EDUARDO FRAGA DOS SANTOS, como sendo o homem que puxou seu celular e saiu pedalando
[...]”

Em depoimento em juízo (mídia anexa), o Policial Militar Abner de Paulo Alves Silva relatou que quando a guarnição policial chegou ao local dos fatos, o acusado estava detido por populares. Assim, realizada a busca, foi encontrado o celular da vítima.

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Esse conjunto probatório reforça que a condenação não se baseou apenas em elementos colhidos durante o inquérito, mas também em provas robustas produzidas em juízo, incluindo o auto de apreensão e o auto de entrega da res furtiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)